Tribunal: STF
Processo: HC 87636
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra
decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu
 liminar. Pedido desacompanhado de prova. Não conhecimento.
Aplicação da súmula 691. Agravo improvido. Em princípio, não compete
 ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra
decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere liminar